Tribunal: TJDFT
Processo: 0749734-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Ação civil pública. Previdência complementar fechada. Associação. Ilegitimidade ativa. Déficit atuarial. Titularidade da entidade fechada de previdência complementar. Extinção sem resolução do mérito. Honorários e custas. Art. 18 da Lei 7.347/1985. Inaplicabilidade do art. 85, § 2o, do cpc.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por associação autora e pela empresa ré contra sentença que, em ação civil pública, reconheceu a ilegitimidade ativa da associação para postular recomposição de alegado déficit atuarial de entidade fechada de previdência complementar, extinguindo o processo sem resolução do mérito e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) a legitimidade ativa de associação para ajuizar ação civil pública visando à recomposição de déficit atuarial de entidade fechada de previdência complementar, com pedido de pagamento direto a participantes e assistidos; e (ii) a possibilidade de condenação da associação autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, bem como os critérios de sua fixação.
III. Razões de decidir
3. A previdência complementar fechada possui regime jurídico próprio, com personalidade jurídica e patrimônio autônomos da entidade previdenciária, inexistindo confusão patrimonial com patrocinadores, participantes ou assistidos.
4. Nos termos do art. 21 da Lei Complementar no 109/2001 e da jurisprudência do STJ (Tema 936), a titularidade para a recomposição de prejuízos ao plano de benefícios pertence exclusivamente à entidade fechada de previdência complementar, sendo inviável pedido de pagamento direto aos participantes ou a atuação substitutiva de associação em tal pretensão.
5. Mantém-se, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação autora e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
6. Em ação civil pública, inexiste condenação da associação autora em custas e honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/1985, não se aplicando, na hipótese, a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Apelação da ré não provida. Provido parcialmente o apelo do autor.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 202; CPC, arts. 485, VI, e 85, § 2o; Lei no 7.347/1985, art. 18; Lei Complementar no 109/2001, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 936 (REsp 1.370.191/RJ); TJDFT, Acórdão 1170426, 0731469-24.2018.8.07.0001. Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 08/05/2019; Acórdão 1723138, 0106637-30.2005.8.07.0001. Rel. Des. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, j. 28/06/2023; e, TJDFT, Acórdão 2049246, 0732954-49.2024.8.07.0001. Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 24/09/2025).